Tribunal: STF
Processo: RE 1305101
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário adesivo interposto por Rogério Piquet Barreira Gonçalves contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. 
    I. Cuida-se de ação ordinária que julgou procedente , em parte, o pedido para determinar que a União recolha junto à FUNAPE as contribuições previdenciárias, em razão de estar o autor amparado pelo Regime Próprio de Previdência Social. 
    II. O autor, na condição de servidor efetivo do Estado de Pernambuco (TJPE), foi requisitado pela UNIÃO, mais especificamente pelo TRF da 5ª Região, desde 25/03/1998 a 18/07/2005 . A UNIÃO formulou, na condição de cessionária, as retenções das contribuições previdenciárias, vertendo os valores finais, erradamente, ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Diante do erro da UNIÃO, o servidor sofre com uma dívida atinente às contribuições que deveriam ter sido recolhidas para o regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Pernambuco; tendo tal erro sido reconhecido no PA TRF5 2008.00.00.001344-6 e Processo MF 19647.004088/2011-22, nos quais o assunto não foi resolvido na integralidade, porque o INSS se recursou a repassar ao RPPS a totalidade das quantias que recebeu.
     III. Indevidas as alegações de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa, pois a presente ação visa a retificar equívoco da União no repasse das contribuições previdenciárias feitas para o INSS, quando o autor é vinculado a Regime Próprio de Previdência, podendo sofrer prejuízos no momento da concessão de sua aposentadoria.
     IV. Inocorrência de prescrição, uma vez que a decisão proferida no Processo Administrativo, que entendeu pela transferência parcial das contribuições para a FUNAPE, ocorreu em 2011 e, a presente ação foi ajuizada em 28/03/2014, de modo que não se encontra o pleito fulminado pelo prazo disposto no Decreto nº 20.910/32.
     V. No mérito, assiste razão ao autor, visto que a falta do repasse da verba para o fundo próprio pode causar sérios problemas ao servidor, por ocasião do requerimento de sua aposentadoria, em razão da existência de um débito junto o RPPS.
     VI. Ressalte-se, também, que não há como se postergar o recolhimento das contribuições relativas ao período de 1998 a 2005, pois a demora na solução do problema implica em situação de insegurança para o servidor público estadual que está vinculado a Regime Próprio de Previdência, sem qualquer amparo no RGPS. 
    VII. Em face do conjunto probatório constante nos autos, os transtornos decorrentes do erro no repasse das contribuições previdenciárias do autor, que deveriam ter sido recolhidas para a FUNAPE, por si só, não ensejam responsabilização por dano moral.
    VIII. Apelações da União e da FUNAPE improvidas.
    IX. Apelação do autor parcialmente provida para reconhecer que nenhum débito fiscal deve ser imputado ao autor, que não teve qualquer responsabilidade no erro verificado no repasse das contribuições previdenciárias.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 93, IX, da CF.
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 713.080-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CPC E ART. 327, § 1º, DO RISTF.
    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07).
    2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1 . Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal (Art. 543-A, § 2º).
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA PELA DESISTÊNCIA EXPRESSA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CÁLCULOS APRESENTADOS QUE RESTARAM NÃO IMPUGNADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.’
    4. Agravo Regimental desprovido”.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator